Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-86.2018.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-86.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAR JOSE DE QUEIROZ - CPF: 039.961.316-15 (APELADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELANTE), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ISMAR JOSE DE QUEIROZ - CPF: 039.961.316-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ELAINE STELATTO MARQUES, representado pelo inventariante EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), H. S. M. - CPF: 052.864.181-63 (APELADO), H. S. M., representado pelo genitor EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), L. S. M., representado pelo genitor EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), H. S. M. - CPF: 052.864.181-63 (APELADO), L. S. M. - CPF: 074.121.161-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, INTERNO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE VENDA E DOS IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -DEVIDOS – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DOS IMÓVEIS – DEVIDA POR AMBAS AS PARTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL – JUROS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – AGRAVO INTERNO – NÃO PROVIDO.

Agravo Interno desprovido por ausência de elementos a desconstituir a decisão que deferiu o parcelamento do preparo recursal.

Mostra-se devida a rescisão do contrato com o retorno das partes ao
status quo
, vale dizer, com a restituição da posse da propriedade rural ao autor, e a devolução da posse dos imóveis dados em pagamento ao requerido, bem como dos numerários por este pago, devidamente atualizados.

A rescisão do contrato com a restituição das partes ao
status quo
impõe ao requerido o dever de indenizar o autor pela exploração da fazenda, de acordo com a vocação econômica da área, e ao requerente, a remuneração do requerido pela fruição dos imóveis efetivamente recebidos em pagamento, das ocupações até as efetivas devoluções, compensando-se, com apuração em liquidação de sentença.

Não há se falar em
bis in idem
com a aplicação dos juros, uma vez que a multa consiste em sanção que tem como fundamento o inadimplemento/mora, ao passo que os juros visam corrigir a perda do valor aquisitivo da moeda.

Se ausente abalo ou ato ilícito capaz de ensejar a reparação, máxime se a rescisão de contrato faz parte do cotidiano e não induz, por si só, violação à dignidade da pessoa humana, indevida a condenação em dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000373-86.2018.8.11.0006

APELANTE: EDUARDO MARQUES LIMA, ISMAR JOSE DE QUEIROZ

APELADO: ISMAR JOSE DE QUEIROZ, EDUARDO MARQUES LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Eduardo Marques Lima
e
Ismar José de Queiroz
.

Sentença
(id. 167584043): julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência dos Compradores c/c Reivindicatória e Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por Ismar José de Queiroz contra Eduardo Marques de Lima e Elaine Stelatto Marques, para:
a)
resolver o compromisso de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo, com a devolução da posse da propriedade rural ao autor com todas as benfeitorias realizadas no período de utilização do bem, no prazo de 60 dias, bem como a devolução da posse dos imóveis de Barra do Garças aos requeridos e os numerários pagos, em igual prazo, com o abatimento dos valores resultantes da sentença;
b)
determinar que o imóvel seja entregue livre e desembaraçado, sem qualquer gravame;
c)
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00, com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora desde a sentença;
d)
condenar os requeridos ao pagamento da multa fixada em R$ 10.000,00 por mês, de acordo com o estabelecido no contrato, tendo como data base a citação para constituição da mora e termo inicial da multa, a ser atualizado com correção monetária e juros de mora de 1%;
e)
julgar improcedente o pedido relacionado a lucros cessantes;
f)
julgar improcedente a reconvenção e
g)
condenar os requeridos em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de Eduardo Marques de Lima
(id. 167584054): aduz, inicialmente, quanto ao recebimento do recurso no efeito suspensivo, em particular quanto a determinação de devolução da posse da fazenda, objeto de compra, no prazo de 60 dias. Diz fazer jus ao direito de retenção.

Alerta que não foi declarado possuidor de má-fé. No mérito, alega ser aplicável os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva para a manutenção do negócio jurídico, já que realizou a tradição de todos os imóveis residenciais localizados na cidade de Barra do Garças. Anota que, embora não tenha sido realizada a transferência de propriedade dos imóveis, o autor se encontra auferindo os frutos dos bens, além de ter sido realizado o pagamento no total de R$ 717.000,00.

Salienta que foi o autor que se negou a receber o imóvel localizado em Cuiabá, constituído do apartamento, e de parte dos valores devidos pela assunção da dívida junto ao Banco do Brasil, o que revela a mora do credor que deve ressarcir as despesas decorrentes da manutenção da coisa desde a data da notificação extrajudicial realizada em 28/06/2018 e que o constitui em mora até a data do efetivo recebimento (tradição) ou do trânsito em julgado.

Quanto a cláusula penal, entende que se a obrigação foi parcialmente cumprida, a multa contratual deve ser reduzida de forma equitativa. Complementa que os juros de mora e a multa têm a mesma natureza de sanção por descumprimento da obrigação pactuada, de maneira que a imputação de ambas caracteriza dupla finalidade.

Realça quanto a incidência de correção e juros sobre o valor a ser a ele restituído, em relação ao pagamento efetuado, desde a constituição em mora, em 28/06/2018, até a data do efetivo pagamento.

Sustenta ser devida a indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel rural, e ao levantamento das voluptuárias, porquanto ao adquirir tratava-se de terra nua, sem qualquer infraestrutura. Aponta os investimentos realizados na área no valor de R$ 2.984.287,74.

Sobre o dano moral, diz que o comportamento do autor foi determinante ao evento, o que o exime da responsabilidade. Alternativamente, pondera pela redução do valor do dano moral para R$ 10.000,00.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação de rescisão contratual em razão do adimplemento substancial das obrigações por parte do recorrente e da configuração da mora do autor apelado, bem como que diante da configuração da mora do credor, o autor seja condenado a ressarcir as despesas da manutenção da posse que se recusou a receber. Postula, ainda, pela reforma da sentença para reduzir a sanção contratual sem a incidência dos juros de mora, e ainda, que sobre o valor a ser restituído incida correção monetária e juros, e que o autor seja condenado a indenizar o requerido as benfeitorias realizadas no imóvel, e de levantar as voluptuárias, além de que seja reconhecido o direito de retenção. Requer, também, o afastamento do dano moral ou a redução do quantum fixado. Por fim, postula que os ônus de sucumbência sejam distribuídos em porções iguais entre os litisconsortes passivos.

Contrarrazões (id. 167584061). De início, impugna o documento apresentado quanto as benfeitorias e de não ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso. Realça que o inadimplemento se deu por culpa dos requeridos e não houve pagamento substancial do preço. Alerta que inobstante a entrega da posse das casas, tal fato não configura pagamento. Assim é que sem a transferência e registro das escrituras, e sem a devida averbação das edificações nas respectivas matrículas, não há que se falar em pagamento, podendo o credor rejeitá-lo na forma do art. 313 do CC. Diz que a pretensão de ressarcimento das despesas para a manutenção do imóvel não consta da contestação ou da reconvenção. Rebate ser possível a incidência de juros de mora sobre a multa contratual e, de outra via, não ser viável a incidência de atualização sobre o valor a ser restituído. Assevera que o imóvel já contava com pasto e benfeitorias quando da realização do negócio. Requer o desprovimento do recurso.

Recurso do autor Ismar José de Queiroz
(id. 167584058): Alega que diante dos fatos ocorridos e que gerou grave prejuízo a ele e sua família, o dano moral deve ser majorado. Sustenta a má-fé dos compradores, então requeridos, diante do inadimplemento contratual, o que acarreta a perda das benfeitorias realizadas.

Assevera ser devido o dano material, já que em razão do inadimplemento pelos compradores, teve que vender um veículo por um valor abaixo do preço comercial, com diferença de R$ 40.000,00.

Diz, também, ser devido o lucro cessante consubstanciado na fruição do imóvel por 08 anos, sem o devido pagamento.

Por fim, requerem o provimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 167584060). Aduz que a discussão acerca da má-fé está preclusa, já que o apelante não se utilizou da via dos embargos de declaração. Rebate os argumentos quanto a majoração do dano moral e realça que a mora é do autor apelante que se negou em receber os bens. Sustenta que o justo título confere ao possuidor a presunção do exercício da posse e da boa-fé, o que confere o direito ao recebimento das benfeitorias e de retenção. Realça não haver provas quanto ao dano material e que indevida a pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os recursos são de sentença que: julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência dos Compradores c/c Reivindicatória e Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por Ismar José de Queiroz contra Eduardo Marques de Lima e Elaine Stelatto Marques, para:
a)
resolver o compromisso de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo, com a devolução da posse da propriedade rural ao autor com todas as benfeitorias realizadas no período de utilização do bem, no prazo de 60 dias, bem como a devolução da posse dos imóveis de Barra do Garças aos requeridos e os numerários pagos, em igual prazo, com o abatimento dos valores resultantes da sentença;
b)
determinar que o imóvel seja entregue livre e desembaraçado, sem qualquer gravame;
c)
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00, com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora desde a sentença;
d)
condenar os requeridos ao pagamento da multa fixada em R$ 10.000,00 por mês, de acordo com o estabelecido no contrato, tendo como data base a citação para constituição da mora e termo inicial da multa, a ser atualizado com correção monetária e juros de mora de 1%;
e)
julgar improcedente o pedido relacionado a lucros cessantes;
f)
julgar improcedente a reconvenção e
g)
condenar os requeridos em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. De início, o Agravo Interno (id. 187217159), não prospera. Com efeito, o recurso é de decisão que deferiu o parcelamento do preparo recursal em favor do apelante Ismar José de Queiroz. Ora, como consignado na decisão, não há propriamente preclusão ao pedido de justiça gratuita, nem mesmo do parcelamento, porquanto o pedido pode ser feito a qualquer tempo. Concluiu ainda não visualizar impedimento do pedido ser formulado após o indeferimento da justiça gratuita e ainda no prazo de recolhimento da integralidade.

Assim, as razões do recurso não são aptas a desconstituir a decisão impugnada, vez que permanece a validade dos argumentos que a sustenta.

Logo,
nega-se provimento ao Agravo Interno
.

Quanto à matéria devolvida, trata-se de Ação Ordinária de Rescisão Contratual por Inadimplência dos compradores c/c Reivindicatória e Ressarcimento por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ismar José de Queiroz em face de Eduardo Marques Lima e Elaine Stelatto Marques, em razão do inadimplemento do Contrato Particular de Compra e Venda, firmado em 13/03/2015, de um imóvel rural, denominado Fazenda São José, com área total de 535,6201 hectares, composto pelas matrículas n. 29.807 (242 ha) e n. 29.701 (293,6201 ha), ambas do Cartório de Primeiro Ofício da Comarca de Cáceres.

Consta que o imóvel foi negociado pelo preço de R$ 3.317.000,00, a ser pago da seguinte forma: a) um imóvel urbano, com matrícula n. 64.679 do CRI de Barra do Garças, no valor de R$ 220.000,00; b) um imóvel urbano com matrícula n. 65.159 do CRI de Barra do Garças, no valor de R$ 430.000,00; c) um imóvel urbano com matrícula n. 69.224 do CRI de Barra do Garças, no valor de R$ 450.000,00; d) um imóvel urbano, com matrícula n. 33.346, no valor de R$ 200.000,00; e) um imóvel urbano, tipo apartamento, no valor de R$ 1.000.000,00, ainda em construção e com previsão de entrega em julho de 2016.

Consta ainda, como forma de pagamento, que os compradores ( Eduardo e Elaine) pagariam ao vendedor (Ismar) dezessete parcelas sucessivas de R$ 1.000,00, a primeira no ato da assinatura do contrato, e o valor de R$ 1.000.000,00, sendo que desse valor, R$ 392.830,79 seria abatido da dívida do vendedor junto à instituição financeira e o saldo remanescente de R$ 607.169,21, convertido em arrobas de boi na data da assinatura do contrato (4.179,01@), a ser pago em 30 parcelas mensais (139,30@).

No pacto, verifica-se também a existência de cláusula penal a título de arrendamento em caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 por mês (cláusula 9), e ainda, que a escritura definitiva dos imóveis objeto do contrato seria transferida aos compradores após a quitação integral dos valores na forma acordada.

De acordo com o autor, Ismar José de Queiroz, não houve a transmissão dos imóveis dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, sendo que em relação a este último imóvel, consistente de um apartamento, nem mesmo foi entregue pela construtora, assim como os móveis planejados.

Do mesmo modo, diz que a dívida em seu nome, no montante de R$ 392.830,79 - parte do pagamento da parcela de R$ 1.000.000,00 -, com origem em cédulas rurais, e que os compradores assumiram o compromisso de efetivar o pagamento, não foi paga na forma avençada, de maneira que do negócio realizado os requeridos, Eduardo e Elaine, se encontram inadimplentes no valor de R$ 2.600.000,00.

Nesse contexto, postulou pela rescisão do contrato, com a reintegração na posse do imóvel objeto de venda, e ainda, dano material e moral, lucros cessantes, além da multa penal.

Por sua via, os requeridos Eduardo e Elaine, alegaram que a transferência dos imóveis se daria somente após a quitação integral do contrato, nos termos da Cláusula 9 do pacto e que em relação a dação do apartamento, não há previsão contratual de que o imóvel seria entregue em julho de 2016 e que assim que foi entregue pela construtora, entrou em contato com o vendedor para a transferência da escritura. Quanto à dívida com a instituição financeira, aduziram que o vendedor se negou a lhe informar o valor a ser pago. Argumentaram, assim, a exceção do contrato não cumprido e postularam, em reconvenção, pelo dano material relativo as despesas com o apartamento.

Exposto o cenário,
a controvérsia está em verificar se houve inadimplemento contratual por parte dos compradores a possibilitar a rescisão do pacto com seus efeitos
.

Consta que do valor da transação (R$ 3.317.000,00), o pagamento se daria parte em imóveis, parte em pagamento de débito em nome do autor junto ao Banco do Brasil, e parte em dinheiro, sendo no ato da assinatura (Cláusula 5.1) a entrega dos 04 imóveis localizados em Barra do Garças; o imóvel urbano com previsão de entrega em julho de 2016; 17 parcelas de R$ 1.000,00, com o pagamento da primeira parcela no ato da assinatura do contrato e R$ 1.000.000,00, parte em pagamento de financiamento em nome do vendedor e parte transformado em arroba de bois a ser pago mensalmente a partir da assinatura do pacto.

Não há controvérsia quanto a posse do imóvel rural entregue aos compradores (Eduardo e Elaine). Do mesmo modo, certo que a posse dos 04 imóveis localizados em Barra do Garças foi entregue ao vendedor (Ismar), além do pagamento parcial da dívida bancária.

Sucede que, embora transferida a posse dos imóveis localizados em Barra do Garças, passados mais de 02 anos do pacto, os vendedores não efetuaram a transferência do registro em nome do vendedor, seja porque as averbações das construções foram realizadas somente em dezembro de 2017, seja porque não constava transferência aos requeridos, estando em nome de terceiros (id. 167583940 e 167583941), fato que impossibilitou eventual negociação dos imóveis, como demonstrado pelo vendedor em declaração prestada por Joyce Laura da Silva, pessoa que tinha interesse na compra dos imóveis.

Já em relação ao apartamento, não se olvida de que o pacto expressamente constou a previsão de entrega para julho de 2016. Porém, chama atenção que o apartamento foi quitado pelos compradores em favor da construtora (Plaenge) em 31/01/2017, porém, estes adquiriram os móveis planejado em março de 2018, contudo, notificaram o vendedor (Ismar) quanto a disponibilidade do imóvel somente em junho de 2018.

Desta feita, não há que se falar em inadimplemento do vendedor em não querer receber o apartamento, já que disponibilizado quando já interposta a ação (02/02/2018) e, principalmente, após 03 anos do pactuado.

Por sua vez, é certo que a escritura definitiva da fazenda somente iria ser passada após a quitação integral do preço pelos compradores - diga-se aqui, a efetivação da dação em imóveis e do pagamento em dinheiro, inclusive do pagamento do financiamento em nome do vendedor, o que se deu somente em parte -, e não o contrário, o que afasta a pretensão de aplicação da Cláusula 09.

Aliás, neste ponto, o art. 112 do CC preceitua que:
“Nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nela consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

Por essas razões, não se aplica o instituto da exceção do contrato não cumprido em favor dos compradores, nem mesmo, e principalmente, do pagamento substancial do preço, já que do valor total pactuado (R$ 3.317.000,00), foi pago somente R$ 717.000,00, ou seja, menos de 1⁄4 do preço.

Logo, a rescisão do contrato com a restituição das partes ao
status quo
é medida que se impõe.

Aliás, acerca do inadimplemento por parte dos compradores, bem consignou a r. sentença:

“...as relações são norteadas pelo princípio da boa-fé, que valoriza a atuação negocial proba, que respeite a ética, não encontrando guarida no ordenamento o decurso de três longos anos para entregar o imóvel de valor correspondente a aproximadamente um terço da negociação havida entre as partes. Se agisse o requerido de boa-fé teria oferecido outra forma de pagamento, já que estava em demasiado atraso ou negociado de forma que não viesse a prejudicar o vendedor, pois quantia de elevada monta causa transtornos na vida de um indivíduo.

Ainda, os demais imóveis dados como pagamento alcançam a soma de R$ 1.300.00,00 (um milhão e trezentos mil reais) e não possuem documentação, logo, o autor-vendedor está impossibilitado de realizar novas negociações com referidos bens que, somados ao valor do imóvel cujo imbróglio foi descrito acima, soma o valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) numa negociação de três milhões trezentos e dezessete mil reais. Além de não ter pagado a dívida de R$ 392.830,79 que assumiu, tendo adimplido algumas parcelas.

Em verdade, pode-se afirmar que o requerido comprou uma fazenda de três milhões trezentos e dezessete mil reais no ano de 2015 e até a presente data realizou o pagamento de aproximadamente R$ 717.000,00, inexistindo conduta proba nesse contexto.”

Logo, mostra-se devida a rescisão do contrato com o retorno das partes ao
status quo
, vale dizer, com a restituição da posse da propriedade rural ao autor, e a devolução da posse dos imóveis dados em pagamento ao requerido, bem como dos numerários por este pago,
devidamente atualizados
.

Isto porque, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
“em caso de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso”
(c. STJ REsp 1305780 RJ 2012/0033348-6, Rel. Min. Felipe Salomão, 4ª T, DJe 17.04.2013).

Aplica-se ainda, em relação aos valores a serem restituídos ao comprador (Eduardo e Elaine), os juros de mora de 1% que devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença até o efetivo pagamento.

Por sua vez, a rescisão do contrato com a restituição das partes ao
status quo
impõe ao requerido o dever de indenizar o autor pela exploração da fazenda, de acordo com a vocação econômica da área, e ao requerente, a remuneração do requerido pela fruição dos imóveis efetivamente recebidos em pagamento, das ocupações até as efetivas devoluções, compensando-se,
com apuração em liquidação de sentença
.

De outro lado, o pedido de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e ao levantamento das voluptuárias se apresenta inovação recursal, tanto assim que não houve pronunciamento judicial a respeito. Assim, eventual indenização pelas benfeitorias realizadas na propriedade rural deve ser buscada em ação própria, se assim o comprador entender.

Quanto à cláusula penal, as partes fixaram a quantia de R$ 10.000,00 mensais para o caso do não pagamento na forma pactuada (art. 408, CC), valor que não se apresenta excessivo frente ao objeto do pacto, não sendo, portanto, o caso de redução nos termos do art. 413, do CC, em particular se observar que não houve o pagamento substancial do preço.

Anota-se que não há se falar em
bis in idem
com a aplicação dos juros, uma vez que a multa consiste em sanção que tem como fundamento o inadimplemento/mora, ao passo que os juros visam corrigir a perda do valor aquisitivo da moeda.

No tocante ao dano moral, este é caracterizado pela lesão a algum dos direitos de personalidade, capaz de incutir sentimentos negativos na pessoa como vergonha, vexame, constrangimento, humilhação, dentre outros.

Sucede que no caso, não se visualizam elementos que caracterizem algum ato ilícito capaz de causar o dano moral, em razão da frustração do negócio, que repercuta na esfera de dignidade do vendedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora. 2. O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador. (N.U 1000239-29.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Assim, indevida a condenação dos requeridos em dano moral.

Embora reformada em parte a r. sentença, a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os requeridos arcarão com a integralidade pelas despesas e honorários.

Posto isso,
dá-se parcial provimento a ambos os recursos
, para:
a)
que os valores a serem restituídos pelo autor aos requeridos sejam aplicados juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do desembolso;
b)
determinar ao requerido o dever de indenizar o autor pela exploração da fazenda, de acordo com a vocação econômica da área, e ao requerente, a remuneração do requerido pela fruição dos imóveis efetivamente recebidos em pagamento, das ocupações até as efetivas devoluções, compensando-se, com apuração em liquidação de sentença e,
c)
afastar a condenação em dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024